Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
RAI. No 1014359-57.2020
Vistos etc.
À vista dos documentos constantes dos IDs 53164984, 53164985 e 53164989, cumpra-se segundo parágrafo do despacho exarado no ID no 53037476, encaminhando-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora